Tribunal: TJES
Processo: 5030855-34.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030855-34.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: BANCO SAFRA S A e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I
.
A despeito de ter a parte irresignada apontado mácula na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

II.
Recurso
conhecido e des
provi
d
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECL
A
RAÇÃO
NA

APELAÇÃO

CÍVEL
Nº
5030855-34.2022.8.08.0024

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGAD
O
:
BANCO SAFRA SA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto
pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em razão de acórdão
de relatoria do eminente Desembargador
Fernando Estevam Bravin Ruy
, cujo
decisum

negou provimento ao
s
apelo
s
.

Em suas
razões recursais
a
parte embargante assevera, em suma,
“omissão do v. acórdão embargado quanto às prescrições insculpidas no art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980 [lei complementar nacional] c/c o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97”
,
bem como relativa
“à isenção das custas processuais por parte do Município de Vitória”.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

Pois bem.
É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor.

P
or ocasião do julgamento dos apelos fora mantida a sentença então vergastada.

Extrai-se da íntegra do
édito sentencial

a determinação de
que
sobre o valor condenatório
“
Deverá incidir sobre o valor multa, juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a embargante foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa. Já com relação à correção monetária, deverá ser aplicado o IPCA-E, a partir da data da prolação da sentença, que reduziu o valor da multa”.

E mais, a condenação das
“
partes ao pagamento das custas processuais, cabendo ao Município o ressarcimento de 50% das despesas adiantadas pelo embargante”.

Pois bem. Quanto à primeira tese de omissão, relativa aos consectários legais, percebe-se que fora determinada a incidência dos respectivos índices fixados pelo Juízo monocrático e
mantidos
pelo Colegiado.

Quanto ao segundo ponto apontado como omisso, concernente à condenação aos ônus sucumbenciais, importante pontuar que, de fato, há texto normativo expresso que, em sede de ação de execução fiscal, isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas efetivamente estatais e emolumentos,
ressalvando apenas, quando restar vencida, o dever de ressarcir despesas custeadas pela parte contrária.

Esse é o comando disposto no artigo 39 da Lei nº 6830/80, que não excepciona qualquer das Fazendas (Estadual, M
unicipal ou Distrital) da sua abrangência, entendimento esse já esposado por esta egrégia Corte de Justiça
em repetidas oportunidades
.
N
esse sentido, confira-se:

AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.
CONDENAÇÃO DE MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. OFENSA A LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS (LEI 6830/80). ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO (TEMA Nº 202 DO STJ).
JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART.1.030, II, DO CPC). AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE. 1. Diante da leitura do art. 1.030, II do CPC, entende-se perfeitamente cabível o exercício do juízo de retratação, já que o v. acórdão está em dissonância com a tese firmada no julgamento do recurso repetitivo nº 1.107.543/SP (Tema nº 202), do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2.
A teor do que consta do art. 39 da Lei nº 6.830/80, sendo sucumbente a Fazenda Pública somente deverá ressarcir o valor das despesas processuais eventualmente realizadas pela parte contrária. 3. Desta feita, não é possível a condenação do município ao pagamento de custas processuais.
4. Pedido rescisório procedente. Sentença reformada para excluir a condenação
do Município ao pagamento das custas. (TJES, Ação Rescisória
nº
100170036113,
publicado em
19/06/2019)
.

APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO CIVIL EXECUÇÃO FISCAL CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS ISENÇÃO CONFERIDA PELA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Sendo a Fazenda Pública Municipal a exequente, e não tendo havido qualquer antecipação de custas por parte do executado, não existem valores a serem ressarcidos, inexistindo qualquer despesa efetuada pela parte contrária. 2. Nas execuções fiscais, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública, do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal, destacando que, apenas no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação
nº
100180023408,
publicado em
30/07/2018).

Na hipótese, como dito, a condenação da municipalidade limitou-se a
o “ressarcimento de 50% das despesas adiantadas pelo embargante”,
exatamente como posiciona-se esta Corte em casos que tais.

D
ada
s
intelecções,
como se vê,
subsidia
ram
-
se, por certo, nas peculiaridades da demanda posta, em perfeita sintonia com o previsto na legislação regente,
denotando-se verdadeira insatisfação do recorrente com o seu teor
.

Portanto
, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unanimemente assumido pela egrégia
Segunda
Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais

e peculiaridades do caso concreto
.

A
crescente-
se
, ainda, que,

“
c
omo se sabe, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária
se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão
. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração
”
(STJ; RE
sp

n
º 1.143.845 - SP)
,
revelando-se inviável a utilização dos aclaratórios para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo do
decisum
, ainda que sob o pretexto de prequestionar dispositivos infraconstitucionais.

M
esmo os embargos para fins de prequestionamento pressupõem a demonstração da ocorrência dos vícios autorizadores da interposição dos aclaratórios. (EDcl no AgRg no REsp 1461012/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 27/05/2016).

Destarte, o
evidente inconformismo d
o
embargante
com a conclus
ão
do
decisum,

aliad
o
à
pretensão exclusiva de rediscussão d
e
causa
já decidida
, não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
do recurso,
porém,

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

REL
A
TOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.